Tribunal: TJES
Processo: 5003034-75.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003034-75.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO SERGIO DE PAULA BERMUDES registrado(a) civilmente como PAULO SERGIO DE PAULA BERMUDES
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Justiça gratuita à parte recorrente.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CANCELAMENTO UNILATERAL DE LIMITE DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA (RESOLUÇÃO BACEN N.º 96/2021). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL MANTIDO. ALTERAÇÃO DA DATA DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Adota-se o relatório com base no ato sentencial, in verbis: “Narra a parte autora, em síntese, que possui conta bancária junto à ré PicPay (n.º 6026009-2, agência 0001) da qual possuía um cartão de crédito com alto limite de aproximadamente 5 mil reais. Aduz que em 05/10/2022 foi surpreendido ao tentar realizar uma compra com o cartão de crédito por uma constrangedora negativa de compra, mesmo estando adimplente. Irresignado, o autor buscou no mesmo dia esclarecimentos junto à requerida, quando foi informado genericamente de que seu limite de cartão de crédito havia sido cancelado unilateralmente, sem qualquer aviso prévio. Afirma que sempre esteve adimplente com suas faturas, que tentou resolver o problema de forma extrajudicial, mas não obteve êxito. Requer, por conseguinte, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$10.000,00 (dez mil reais)”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: CONDENAR o requerido a pagar ao autor, a título de danos morais, a importância de R$3.000,00 (três mil reais).

3. Em recurso inominado, a parte requerente pleiteia pela reforma da sentença para majorar o valor da indenização por dano moral arbitrada e alteração do termo inicial dos juros de mora. O requerido pugna por sua mantença, em contrarrazões.

4. incialmente, afasto as preliminares arguidas em Contrarrazões, notadamente a de inépcia ou violação à dialeticidade recursal, visto que o Recorrente impugnou de forma específica os fundamentos da decisão recorrida.

5. O recurso ataca três pontos da sentença: o valor do dano moral, o termo inicial dos juros de mora e a alegada omissão na análise da litigância de má-fé.

6. Quanto ao dano moral, a sentença reconheceu, com acerto, a falha na prestação do serviço, consubstanciada no bloqueio do limite de crédito do Autor sem a prévia comunicação de 30 (trinta) dias, exigida pelo art. 10,§ 1º, I, da Resolução n.º 96/2021 do Banco Central. Embora a conduta da Recorrida seja grave (falta de aviso prévio e negativa de compra), o valor arbitrado é suficiente para cumprir o seu caráter compensatório para o consumidor, pelo transtorno e pela frustração da expectativa, e o seu caráter pedagógico para a instituição financeira, desestimulando a reiteração da conduta. Majorar o valor, neste caso, poderia gerar o enriquecimento sem causa do autor. Assim, a manutenção do valor de R$3.000,00 é medida que se mostra adequada com as circunstancias fática dos autos.

7. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, assiste razão ao Recorrente. A responsabilidade da Recorrida decorre da falha na prestação do serviço, tratando-se, portanto, de responsabilidade contratual. Nos casos de responsabilidade contratual, a regra aplicável é a do art. 405 do Código Civil, que estabelece a incidência dos juros de mora a partir da citação.

8. Por fim, a aplicação das penalidades do art. 80 do CPC exige a comprovação do dolo da parte em praticar as condutas descritas na norma. A alegação de inadimplência pela Recorrida em sua defesa, embora refutada pelas provas dos autos, constitui tese de defesa. Não há dolo manifesto em alterar a verdade dos fatos ou abuso de direito que justifique a aplicação das severas sanções pleiteadas.

7. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso inominado e, dou PARCIAL PROVIMENTO para: Reformar a Sentença e determinar que os juros de mora, sobre o dano moral arbitrado, incidam a partir da data da citação. Quanto aos demais itens, mantenho a r. sentença in totum, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Considerando o provimento parcial do recurso, não há condenação em custas e honorários advocatícios recursais (art. 55 da Lei 9.099/95).

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)